Tribunal: TCU
Processo: 036.897/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente a recurso ao Plenário contra decisão da Presidência que indeferiu pedido de recondução ao cargo de Técnico Federal de Controle Externo, após exoneração a pedido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de requerimento administrativo, em que se aprecia recurso ao Plenário interposto por Marcelo Assis da Silva, ex-servidor do TCU, contra decisão da Presidência deste Tribunal que indeferiu, por ausência de amparo legal, os pedidos de anulação de sua exoneração, a pedido, do cargo de Técnico Federal de Controle Externo, e de constituição de junta médica oficial, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões exposta pelo relator, em: 9.1. nos termos do art. 15, inciso IV, do Regimento Interno, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar esta deliberação ao interessado.